Tribunal: CARF
Processo: 10410.720524/2013-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO ALVARES FEITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-05-02

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10410.720524/2013-75
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.678 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de abril de 2024
Recorrente
MARGARIDA MARIA BRITO MONTEIRO DE CARVALHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A
SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, a fundamentação da decisão pode ser atendida
mediante declaração de concordância com os fundamentos da decisão
recorrida, nos termos do artigo 114, §12, I da Portaria MF n.o 1.634/2023.
DEDUÇÃO. DESPESA MÉDICA. PLANO DE SAÚDE. COMPROVAÇÃO.
CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
Somente são dedutíveis da base de cálculo do IRPF, as despesas médicas
realizadas pela contribuinte, referentes ao próprio tratamento e de seus
dependentes, desde que especificadas e comprovadas mediante documentação
hábil e idônea.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Francisco Nogueira Guarita, Carlos Eduardo Fagundes de Paula,
Thiago Alvares Feital, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10410.720524/2013-75
Fl. 50
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.678 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.720524/2013-75

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Para a contribuinte retro qualificada foi emitida a Notificação de Lançamento - IRPF de
fl(s). 15/20, que lhe exige o recolhimento do crédito tributário no montante de
R$3.786,58, sendo de imposto suplementar, o valor de R$1.804,77, e o restante
referente aos acréscimos legais correspondentes, consoante nela discriminados.
Decorreu o lançamento da revisão efetuada na Declaração de Ajuste Anual do IRPF -
DAA/2009 apresentada à RFB pela contribuinte, cujo resultado foi de imposto a
restituir de R$1.876,10, conforme demonstrativo à fl. 19. De acordo com a Descrição
dos Fatos e Enquadramento Legal de fl(s). 16/18, foram apuradas omissão de
rendimentos, no valor de R$4.910,00, recebidos pelo dependente do Tribunal de Justiça
do Estado de Alagoas, e dedução indevida de despesas médicas, no total de R$8.475,00,
sob a justificativa: “omissão de rendimentos conforme informações em Dirf; despesas
médicas, por falta de comprovante de despesas com o plano de saúde com valores
discriminados por beneficiários, consoante solicitado”.
Cientificada do lançamento, a interessada apresentou a impugnação de fl(s). 2/5,
instruída com o(s) elemento(s) de fl(s). 8/10. Nessa oportunidade, contesta o feito fiscal
argumentando que a desconsideração das despesas com plano de saúde não encontra
amparao legal; pagou a quantia à Unimed e foi glosada por falta de detalhamento dos
beneficiários; "a empresa de saúde não prestou tal informação por se tratar de contrato
firmado com pessoa jurídica...é obrigada a prestar estas informações quando se tratar
dos casos previstos pelo art. 4o da IN 985/2009"; a exigência fere o princípio da
verdade material, citando doutrinas que entende nesse sentido; alega que tentou
novamente a obtenção dessas informações mas não obteve êxito, razão pela qual solicita
ao Fisco obtê-las diretamente com a Unimed.

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2009
DISPENSA DE EMENTA.
Acórdão dispensado de ementa de acordo com a Portaria SRF no 1.364, de 10 de
novembro de 2004.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Cientificado da decisão de primeira instância em 22/10/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 22/11/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que a recorrente pagou os valores glosados à Unimed, tendo a
glosa sido efetivada por suposta ausência de comprovação dos valores de forma detalhada por
beneficiário, responsabilidade que incumbe à operadora do plano. Aduz que não há contudo
obrigação legal por parte da operadora de fornecer as referidas informações quando os contratos
Fl. 51
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.678 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.720524/2013-75

forem celebrados com pessoa jurídica. Argumenta, ainda, que as provas do pagamento estão nos
autos e que o princípio da verdade material exige a sua consideração.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Alvares Feital - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre a dedução de despesas médicas, no valor de R$ 8.475,00, por
ausência de comprovação de despesas com o plano de saúde com valores discriminados por
beneficiários, consoante solicitado. A infração relativa à omissão de rendimentos, no valor de R$
4.910,00 não foi impugnada.
Tendo em vista que a recorrente aduz em recurso os mesmos argumentos
apresentados na Impugnação, sem apresentar novos documentos capazes de suprir as
deficiências apontadas pela decisão recorrida, adoto como fundamentos de decidir as razões do
Acórdão de Impugnação, nos termos do artigo 114, §12, I da Portaria MF n.o 1.634/2023, para
manter a decisão da DRJ.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital

Fl. 52
DF CARF MF
Original